Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016085-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (EMBARGANTE), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (EMBARGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DISCUSSÃO ACERCA DE DANOS VERIFICADOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – EMPRESA ADQUIRENTE DO PRODUTO ESPECIALISTA EM TRANSPORTE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CAUSA –TEORIA FINALISTA MITIGADA - MANUTENÇAÕ DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ARTIGOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DESCABIMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário

final do produto,

apresenta-se

em

estado

de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC”. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”. Precedente do STJ.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, destacando-se que o julgador não está adstrito a julgados ou jurisprudência trazidos, nem mesmo a dispositivo de lei, quando não se trata de matéria resolvida em sede de recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016085-66.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA
,
ora Embargada, mantendo a aplicabilidade do CDC, bem como da inversão do ônus da prova em favor da empresa Embargada.

Em síntese, menciona que a utilização do recurso para o fim de prequestionar a matéria, buscando a viabilidade de apreciação de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Menciona que não houve manifestação expressa acerca do artigo 2o da Lei n. 8.078/90; e que “(...)
Segundo a decisão colegiada, “a teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC.”. 12. Todavia, tal decisão não corresponde à melhor interpretação hermenêutica para o caso concreto e configura violação ao art. 2o CDC1 . Em interpretação sistêmica ao comando normativo, a relação consumerista pressupõe o vínculo entre fornecedores e consumidores, sendo estes os adquirentes de produto como seu destinatário final, colocando, assim, colocando fim à cadeia de consumo. Não é o caso!”. (ID. Num. 82164983 - Pág. 3)

Destaca que “(...) No processo em epígrafe, é evidente que a Empresa Embargada adquiriu o caminhão fabricado pela CNH como bem de produção imprescindível para a implementação de sua atividade econômica, com o claro intuito de auferir lucro. 14. Nesta hipótese, portanto, o veículo constitui-se em insumo, e não em um bem de consumo, não havendo que se falar em mitigação da Teoria Finalista”. (ID. Num. 82164983 - Pág. 3))

Defende que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no agravo.

Sustenta também que o acórdão não observou o disposto no artigo 6C, VIII, do Código Consumerista, eis que a empresa embargada é dona de frota imponente de caminhões para exercício de sua atividade empresarial.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja reconhecida a inexistência de relação de consumo, e que haja manifestação expressa acerca dos artigos 2o e 6o do Código de Defesa do Consumidor.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração, opostos por
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016085-66.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA
,
ora Embargada, mantendo a aplicabilidade do CDC, bem como da inversão do ônus da prova em favor da empresa Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DISCUSSÃO ACERCA DE DANOS VERIFICADOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – EMPRESA ADQUIRENTE DO PRODUTO ESPECIALISTA EM TRANSPORTE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CAUSA –TEORIA FINALISTA MITIGADA - MANUTENÇAÕ DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário

final

do

produto,

apresenta-se

em

estado

de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC”. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”. Precedente do STJ
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que diz respeito a hipossuficiência da empresa embargada, com mitigação da teoria finalista, mesmo que não haja o enquadramento nas categorias fornecedor ou destinatário final do produto, mostrando-se viável a inversão do ônus da prova e a aplicação das normas do CDC, por equiparação.

A fim de atestar que todos os pontos relevantes foram devidamente tratados, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)
Após a devida análise, tem-se que a decisão não comporta o provimento almejado. Primeiro porque é perfeitamente viável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas; segundo porque, a meu viso, não se mostra razoável a tentativa de desqualificar a decisão do Juízo “a quo”, alegando-se que “(...) a empresa Agravada é especialista no ramo de transporte de cargas, utilizando -se do bem objeto da lide na qualidade de bem de produção, necessários ao exercício de sua atividade empresarial, com o flagrante intento de auferir rendimentos, o que coloca por terra a noção de estabelecimento de relação consumerista no caso”.

Ora, não é porque a empresa Agravada é do ramo de transportes que tenha ela condições técnicas para se equiparar à empresa Agravante, no que concerne ao seu mister, notoriamente, que se trata de produção de veículos zero quilômetro, que, por isso, devem ser entregues aos clientes em perfeito estado de conservação, ressaltando-se tratar de bem de consumo durável, do qual se espera eficácia, e desempenho compatíveis com um produto novo.

Assim, em que pese tal alegação, considera-se a existência de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

A propósito, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.

Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização pordanos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão doônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015.

III.

O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal é quem possui melhores condições para produzir as provas com capacidade de demonstrar a regularidade do tratamento médico/terapêutico ao qual foi submetido o autor, a fim de afastar o nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos experimentados pela recorrida". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV.

A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017.

V.

Agravo interno improvido”.

No mesmo sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS NO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO (COMBUSTÍVEL) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 29 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC”. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPERAÇÃO “MATA-MATA” - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE ANTE A EVIDENCIADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como olvidar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária a produção da prova pericial pleiteada pela embargante/Apelante.

2. Ademais, imperioso salientar que, ainda que o meu entendimento é pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso de tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica com a finalidade de implementar ou incrementar sua atividade negocial, na hipótese, diante das circunstâncias apresentadas onde se evidencia a hipossuficiência da Apelante frente ao Apelado, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a fim de facilitar o direito de defesa a embargante”. (N.U 0009080-74.2015.8.11.0003, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, salientando-se que, nos termos do acórdão, adotou-se a mitigação da teoria finalista.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021